Tribunal: TJDFT
Processo: 0716113-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716113-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Espólio de Rodrigo de Sousa Conti Agravado: Não há D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Rodrigo de Sousa Conti contra o despacho proferido pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo de no 0700727-30.2025.8.07.0014, assim redigida: “Nos termos do artigo 10 do CPC, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, JUNTAR aos autos manifestação de concordância assinada por todos os herdeiros (AUGUSTO FRANCHINI TORNATORE CONTI - CPF: 455.410.078-28; M. L. C. - CPF: 088.624.221-56; B. L. C. - CPF: 115.003.151-41; M. F. A. C. - CPF: 052.127.831-78), sob pena de suspensão do feito até regularização das citações nos autos do processo principal de inventário n.o 0707587-81.2024.8.07.0014.” Em suas razões recursais (Id. 71093805) a agravante sustenta, em síntese, que a venda de determinados bens do espólio é necessária para o pagamento de dívidas e para a preservação do patrimônio deixado pelo de cujus, de modo a evitar a sua deterioração ou desvalorização. Acrescenta que é inviável o cumprimento da determinação de juntada de manifestação de concordância de todos os herdeiros, devido à ausência de consenso entre eles, notadamente em relação à M.F.A.C., que ainda não foi citada. Argumenta que a ação de alvará judicial deve ser analisada separadamente da ação de inventário, dada a sua natureza autônoma, de modo a garantir celeridade na adoção de medidas urgentes. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a) a citação imediata da herdeira M.F.A.C., b) o reconhecimento da autonomia da ação de alvará judicial com tramitação independente da ação de inventário e c) a venda urgente de bens do espólio para o pagamento de dívidas e preservação do patrimônio deixado pelo de cujus. Por fim, pugna pelo subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 71096714). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário tecer algumas considerações a respeito da natureza jurídica do ato processual impugnado. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra ato judicial denominado de despacho (Id. 230707549 dos autos do processo de origem) por meio do qual o Juízo singular determina que a parte autora apresente manifestação de concordância assinada por todos os herdeiros, no prazo de 15 (quinze) dias. Além disso, estabelece uma consequência em caso de descumprimento: a suspensão do curso do processo até a regularização das citações nos autos da ação de inventário (no 0707587-81.2024.8.07.0014). O Código de Processo Civil define em três espécies os pronunciamentos judiciais, senão vejamos: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.” A despeito da designação adotada pelo Juízo singular, percebe-se que o mencionado ato judicial é nitidamente decisório, pois condicionou o deferimento do requerimento de venda de bens à juntada, pela autora, de manifestação de concordância assinada por todos os herdeiros no prazo fixado, pois, ao contrário, haveria a suspensão da marcha processual até a regularização das citações nos autos da ação de inventário. Assim, a despeito de ter sido o referido ato denominado de “despacho”, trata-se, em verdade, de decisão interlocutória passível de agravo, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESPACHO. QUANTUM DEBEATUR. EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS EM PODER DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. É cabível o manejo do agravo de instrumento contra pronunciamento judicial passível de causar prejuízo ao agravante, pois patente o seu conteúdo decisório, malgrado tenha sido denominado "despacho". 2. Nos termos do art. 524, § 3o do CPC, "quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência". Assim, e, em observância ao princípio da cooperação, deve-se manter o ato judicial que, em sede de liquidação de sentença, determina ao ente público a juntada aos autos das fichas financeiras dos substituídos a fim de se apurar o quantum debeatur. Isso porque, não restou demonstrado que a referida documentação pode ser obtida facilmente pelo sindicato. 3. Agravo de instrumento não provido”. (Acórdão no 1388185, 07071075320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DESPACHO. ATO JUDICIAL COM POSSIBILIDADE DE CAUSAR PREJUÍZO. NATUREZA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECORRIBILIDADE. 1. Independente do nome que se dê ao pronunciamento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório explícito ou implícito capaz de gerar prejuízo às partes. 2. A inafastabilidade ou indeclinabilidade da jurisdição e o devido processo legal são princípios de ordem constitucional que garantem ao cidadão o direito de ter os seus requerimentos analisados de forma fundamentada e em tempo razoável, de modo a evitar prejuízos de toda ordem. 3. A determinação de prosseguimento do feito sem que o d. Juízo analise de forma explícita questões suscitadas no curso do processo, notadamente a questão afeta à competência, gera para a parte uma situação de insegurança jurídica, consubstanciada na falta de prestação jurisdicional. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. Preliminar rejeitada.” (Acórdão no 1386584, 07260866320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 774, V, DO CPC. DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CONFIRMADA. 1. Embora o Juízo de origem tenha nominado o ato judicial recorrido como "despacho", há evidente conteúdo decisório, porque foi negado o pedido do exequente para intimar o executado para fins de indicação de bens penhoráveis, o que, sem dúvidas, constitui intervenção no mérito da execução. Portanto, o pronunciamento judicial em questão é passível de recurso de agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. O art. 774, V, do CPC permite que o Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, intime o executado para indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores. O descumprimento da determinação judicial caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC. 3. Ainda que seja do exequente o interesse de promover a execução, vide o art. 524, VII, do CPC, também cabe ao executado o dever de cooperação processual, nos termos do art. 6o do CPC. 4. Se o exequente atua de forma diligente no processo de execução, afigura-se legítimo o pleito de intimação da parte executada para que indique bens passíveis de penhora, na forma do art. 774, V, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1376768, 07113989620218070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021) (Ressalvam-se os grifos). O presente recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a correção do ato decisório que condicionou o deferimento do pedido de alienação de bens do espólio à juntada de manifestação de concordância assinada por todos os herdeiros. No caso em exame verifica-se que a inventariante pretende obter autorização para proceder à venda de dois veículos integrantes do espólio, com a finalidade de efetuar o pagamento de dívidas e preservar o patrimônio deixado pelo falecido. De acordo com a regra prevista no art. 619, inc. I, do CPC, é atribuição do inventariante promover a venda ou a alienação de bens de qualquer espécie mediante consulta aos interessados e autorização judicial. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA ENTRE OS HERDEIROS. OBJEÇÃO DA HERDEIRA COM MAIOR COTA-PARTE. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. 1. O artigo 619, I, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, alienar bens de qualquer espécie. 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido de que os herdeiros devem ser ouvidos acerca de alienação de bem do espólio, devendo a venda ser autorizada quando oposta objeção injustificada. Precedentes. 3. Mostra-se escorreita a decisão agravada, ao indeferir a venda de bem do espólio, quando não há consenso entre os herdeiros, nem evidenciada a objeção injustificada por parte da herdeira que detém maior cota-parte. 3.1 A análise dos autos revela que existem diversos outros bens que podem ser alienados para o pagamento dos débitos do espólio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1781920, 0737244-47.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM. ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. INVENTÁRO E PARTILHA. CIÊNCIA DA EMPRESA CESSIONÁRIA. RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Resta prejudicado o agravo interno que tem por fundamento os mesmos argumentos contidos nas razões recursais do agravo de instrumento, que pretende reformar a decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará para a transferência de bem imóvel. 3. A alienação de bens durante a tramitação da ação de inventário somente é permitida com a anuência de todos os herdeiros e depende de autorização judicial. Precedente deste Tribunal. 4. A agravante estava ciente que a escritura de compra e venda não seria passível de registro em relação à cessão de direitos hereditários até que fosse resolvido o inventário e partilha, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1337150, 07500380820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. VENDA DE BEM NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que ocorra a alienação de bem móvel durante a tramitação do inventário é necessário que haja anuência dos herdeiros e de autorização judicial. 2. Agravo conhecido, mas desprovido. Unânime. (Acórdão 935137, 20150020306147AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/4/2016) (Ressalvam-se os grifos) A despeito de ter o Juízo singular exigido a manifestação de concordância de todos os herdeiros para a venda requerida, percebe-se que ainda não houve a citação dos interessados nos autos de origem. Nesse contexto não é razoável a exigência da manifestação de todos os herdeiros, sem que tenha havido, primeiramente, a citação destes nos autos do processo de origem. Também deve haver a intimação do Ministério Público, nos termos da regra prevista no art. 178, inc. II, do CPC. Esse cenário revela que são parcialmente verossímeis as alegações articuladas pelo recorrente. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a demora expõe o espólio ao agravamento de dívidas e à depreciação dos bens, comprometendo a preservação do patrimônio. Feitas essas considerações defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a citação de todos os herdeiros e, posteriormente, efetue a intimação do Ministério Público. Após, deverá haver a devida deliberação a respeito da controvérsia ora exposta. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 28 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator